Tribunal: TJDFT
Processo: 0715076-36.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. INJÚRIA QUALIFICADA POR PRECONCEITO CONTRA PESSOA IDOSA. PROVA TESTEMUNHAL FIRME E COERENTE. PALAVRA DA VÍTIMA COMO ELEMENTO PROBATÓRIO RELEVANTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação Criminal interposta pelo réu contra a sentença que o condenou pela prática dos crimes de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal, por duas vezes) e injúria qualificada pelo preconceito contra pessoa idosa (art. 140, § 3o, do Código Penal), todos em contexto de violência doméstica e familiar, com aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) definir se há provas suficientes para comprovar a autoria e materialidade dos crimes imputados ao réu;
(ii) determinar se houve dolo na conduta do réu ao proferir as ofensas contra sua mãe, especialmente quanto à injúria qualificada por preconceito contra pessoa idosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima tem especial relevância quando firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios.
O conjunto probatório – incluindo os depoimentos das vítimas, o relato da testemunha policial, as fotografias dos danos causados pelo réu na residência e o Auto de Prisão em Flagrante – demonstra de forma clara e coesa a prática das ameaças e da injúria qualificada.
A negativa posterior da vítima idosa quanto a ter sido chamada de "velha safada" não descaracteriza o crime, pois a outra vítima (irmã do réu) confirmou o ocorrido, e a própria mãe alegou dificuldades de memória.
A alegação de que o termo "velha" era utilizado de forma jocosa não se sustenta, pois foi empregado em contexto de agressão verbal e ameaça, evidenciando a intenção ofensiva do réu.
A dosimetria da pena foi corretamente aplicada, observando os critérios legais e a individualização da pena, sem necessidade de ajustes.
IV. DISPOSITIVO
Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 140, § 3o, 147 e 61, II, “f”; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: Não mencionada no voto.